Tribunal: TJDFT
Processo: 0751568-04.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interpostos pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a pagar ao autor o valor de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais), a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Alega o recorrente ausência de provas de ofensas físicas ou morais praticadas pelos agentes de polícia. Afirma que a atuação policial foi legitima e dentro dos padrões adequados à situação de real tensão. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48045890). Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 48045891). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 48595185)
3. Preliminar de ausência de interesse recursal. Não prospera a preliminar suscitada pelo recorrido. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de reforma. Trata-se, na verdade, de causa de pedir recursal. No caso, o Distrito Federal, rebateu a sentença apontando os argumentos que entende devido para reforma do julgado, de modo que se mostram presentes os pressupostos processuais para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade estatal pelos danos causados em razão de abordagem inadequada de agentes policiais é objetiva, consoante o disposto o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, de maneira que a sua caracterização prescinde da demonstração da culpa, bastando a existência da conduta comissiva do Estado, do dano e do nexo de causalidade.
5. Consoante os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de Instrução e Julgamento, a residência do autor foi alvo de operação policial, fato que é incontroverso. A testemunha Fábio afirmou que morava em frente a casa do autor e que no dia dos fatos presenciou a operação policial. Disse que ficou curioso com a quantidade de policiais na rua e viu agentes encapuzados entrando na casa do autor, mediante uso de bombas para explodir o portão e porta de entrada da casa. Afirmou ainda que conversou com o autor e sua esposa após o incidente e que eles estavam bastante abalados e que atualmente o autor não gosta de sequer comentar o ocorrido e que a casa ficou bastante destruída por dentro, com armários, estantes, guarda-roupas e cama, tudo revirados (ID no 48045862).
6. Tal depoimento, aliado a fotos, é corroborado pelas declarações das testemunhas Paulo e João que estiveram no local após os fatos e constataram que porta e portão foram arrebentados e que a casa estava com várias avarias (ID no 48045859 e 48045861).
7. Ainda, a informante Marinalda, esposa do autor, declarou que os policiais arrombaram o portão e entraram sem qualquer aviso ou autorização e que quando indagou aos policiais o motivo daquela atuação, eles disseram “você vai saber já, sua velha safada” sendo apontada uma arma em seu pescoço. Afirmou também que os policiais questionaram sobre o paradeiro de uma pessoa chamada André e quando viram que ninguém o conhecia, perceberam o engano e justificaram se justificaram, porém os danos já haviam ocorrido.
9. Ademais, em que pese a alegação do réu, os agentes policiais ouvidos em audiências não se recordaram dos fatos, não servindo tais depoimentos para o deslinde da causa. Apesar de ter sido demonstrado documentalmente que havia mandado de prisão temporária direcionado à pessoa de André Carmo a ser cumprido no endereço onde residia o recorrido na data do fato e que se tratava de uma operação policial que buscava realizar a prisão de vários componentes de uma quadrilha, na data do cumprimento do mandado, quem estava residindo no local era a pessoa do ora recorrido e sua esposa.
10. Nesse sentido, a Constituição Federal garante, em seu art. 5o, XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”. Os documentos e provas produzidas no processo são suficientes para demonstrar que houve excesso por parte dos policiais, de forma a caracterizar a responsabilidade civil do Estado. Correta, portanto, a determinação que reparação do dano material.
11. Tal fato enseja, também, reparação por dano moral, uma vez que viola os princípios e direitos fundamentais.
12. O quantum fixado a título de indenização extrapatrimonial deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para a sua finalidade pedagógica de desestimular conduta semelhante e minimizar as violações ao direito de personalidade, bem como não ensejar o enriquecimento sem causa da vítima, razão pela qual, entende-se que o valor arbitrado em sentença (R$ 10.000,00) se mostra compatível com as circunstâncias do caso, devendo ser mantido.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isento de custa. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.